Tribunal: TCU
Processo: 013.384/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade de empresa, pelo período de três anos, para participar de licitações na Administração Pública Federal, em razão de fraude em licitações relativas às obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, examinam-se pedidos de reexame interpostos pela Engevix Engenharia e Projetos S.A. e pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 2135/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, por meio do qual este Tribunal declarou a inidoneidade da ora recorrente para participar de licitações na Administração Pública Federal pelo período de três anos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157, 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pela Engevix Engenharia e Projetos S.A. para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.3. suspender a eficácia da sanção de inidoneidade aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 2135/2018-TCU-Plenário , mantendo essa medida enquanto a Engevix Engenharia e Projetos S.A. estiver cumprindo todas as obrigações assumidas mediante o Acordo de Leniência firmado com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) em 12/11/2019; 9.4. suspender a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, com relação aos fatos ilícitos em análise neste processo, até que haja manifestação dos órgãos signatários do acordo de leniência mencionado no item 9.3 quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pela Engevix Engenharia e Projetos S.A.; 9.5. informar à Segecex da necessidade de acompanhar o andamento do acordo de leniência referido no item 9.3: 9.5.1 realizando imediatamente diligências à CGU para verificar o cumprimento das obrigações pela Engevix (atual Nova Participações), sobretudo quanto ao cronograma de pagamentos e a adoção de medidas pela CGU quanto ao possível inadimplemento; 9.5.2 elaborando nova instrução, caso verifique o descumprimento de qualquer item do ajuste ou quando todos os compromissos nele estabelecidos tenham sido executados; 9.6. notificar os recorrentes a respeito deste acórdão.